Tribunal: STF
Processo: RE 1553254
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TEMA 946 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão consiste em saber se houve ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    4. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.

    _________ 

    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.